Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-55.2014.8.11.0100
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000360-55.2014.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WEVERTON RIBEIRO DE BENS - CPF: 064.234.891-06 (RECORRENTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOILTON DOS SANTOS - CPF: 093.886.574-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESTAQUE DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com base em episódio ocorrido em bar, após discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica, seguido de agressão com facão.

A defesa pleiteou a despronúncia por ausência de provas, desclassificação do crime para lesão corporal por ausência de animus necandi e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da pronúncia com base nos indícios de autoria e materialidade; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da ausência de dolo de matar; e (iii) a admissibilidade da exclusão da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal, o que restou atendido no caso concreto.

5. Os relatos da vítima e testemunhas, aliados ao exame de corpo de delito e aos elementos constantes no inquérito policial, demonstram indícios suficientes da tentativa de homicídio qualificado.

6. A alegação de ausência de animus necandi não se mostra suficientemente demonstrada para afastar, nesta fase, a competência do Tribunal do Júri.

7. A qualificadora do motivo fútil, decorrente de desentendimento banal, não é manifestamente improcedente, devendo ser mantida para deliberação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do fato e os indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva de desclassificação.

2. A exclusão da qualificadora, nesta fase, somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica.

itálico Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II; 14, II; CPP, arts. 386, VI e VII; 413.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n.º 1000415-51.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/05/2021, DJE 07/05/2021
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto por WEVERTON RIBEIRO DE BENS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o
pronunciou
como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (pag. 247/259-PDF), a defesa postulando:
a)
a impronúncia do réu nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, alegando falta de provas que sustentem as alegações contidas na inicial acusatória. Sustenta que
“In casu, forçoso é reconhecer que não deveria ter sido Weverton pronunciado, porque a instrução criminal não caracterizou a sua culpabilidade.”
(pag. 251-PDF).
b)
a desclassificação do delito de homicídio na modalidade tentada para lesão corporal, por não estar demonstrado o
animus necandi
;
c)
o decote da qualificadora do motivo fútil, pois
“o comportamento do réu foi influenciado por anterior discussão com a vítima, o que caracteriza uma reação emocional compreensível, e não uma motivação fútil ou trivial.”
(pag. 258-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (pag. 267/275-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (pag. 280/292-PDF)

É o relatório.

VOTO - RELATOR

Depreende-se da denúncia quanto aos fatos delituosos imputado ao recorrente que:

“Na data de 16 de fevereiro de 2014, por volta das 22h30min, no "Bar Sinucão", nesta cidade,
o denunciado tentou matar a vítima JOILTON DOS SANTOS,
vulgo "PEZÃO", por motivo fútil, só não obtendo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião a
vítima e o réu estavam no citado bar,
quando então começaram a discutir sobre o consumo de uma garrafa de vodca. Consta que,
nesse contexto, o réu e a vitima inclusive se engalfinharam, tendo, ao final, cada um tomado rumo diferente.

Após a cessação da luta corporal, a vítima, que permaneceu no bar,
percebeu que o acusado desabalou-se em sua direção de posse de um facão, com o qual lhe desferiu um golpe. Em reflexo, a vítima conseguiu se defender com um taco de sinuca.

Como
o acusado veio a se desequilibrar, a vítima aproveitou para evadir-se do local, tendo aquele a perseguido com gritos de: "vem cá que eu vou te matar!"
(fl. 08).

(...)

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 121, § 2°, Il, do CPC, na forma do art. 14, Il, também do CP, e do art. 1°, I, Lei n° 8072/90, motivo pelo qual se pede sua condenação.”

(ID. 275379383).

Diante deste fato, o ora recorrente WEVERTON RIBEIRO DE BENS foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal), decisão da qual recorre postulando o que segue:

DA DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Pretende a defesa que o réu seja impronunciado nos termos do artigo 386, VI e VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, não haver provas que sustentem as alegações apontadas na denúncia.

Alternativamente busca a desclassificação do delito de homicídio na modalidade tentada para lesão corporal por não estar demonstrado o
animus necandi.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são suficientes para manter a decisão de pronúncia.

Das provas constantes nos autos, verifica-se a existência de indícios suficientes que impedem, desde logo, a impronúncia ou a desclassificação pretendida, impondo-se, por conseguinte, a submissão do feito ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, conforme fundamentado na decisão de origem.

A decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

No caso dos autos
, cumpre destacar que
os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovados
, conforme se verifica do boletim de ocorrência (id. 67191653, pág. 7); termo de declarações colhidas na fase inquisitória (id. 67191653, págs. 8-9, 16-20 e 22-23); exame de corpo de delito da vítima (id. 67191653, págs. 12-15); termo de interrogatório do acusado perante a Autoridade Policial (id. 67191653, págs. 26-28); e Inquérito Policial (id. 67191653, págs. 29-31).

Com efeito, como observado na sentença, a vítima JOILTON DOS SANTOS, em juízo declarou que
“...no dia do ocorrido, estava bebendo junto com o acusado, ocasião em que
fizeram uma vaquinha para comprar um litro de “vodca”
.
Após a compra, narrou que o réu saiu com outro rapaz para consumir a bebida, tendo ido atrás e recuperou a garrafa, momento em que o acusado iniciou uma luta corporal
.
Após a discussão cessar, contou que estava indo em direção à sua casa quando o réu reapareceu e: “botou a mão na cintura; pensei que ele ia puxar uma faca para mim e fui para cima dele de novo; [...] voltei para o ‘Bar do Sinucão’ e ele foi atrás de mim com o facão; ele deu uma facãozada e pegou assim (sinalizando a cabeça
); [...] taquei o taco de sinuca de frente com o facão, mas ainda pegou aqui (sinalizando a testa) e sai correndo”; [...]
ele saiu correndo atrás de mim; [...] falou que ia me matar, foi quando sai correndo em direção à delegacia”..
.”
(pag. 238-PDF).

Corroborando a palavra da vítima, LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, também ouvido em juízo, assim declarou:

“...estava a caminho de uma festa quando a vítima e o acusado o convidaram para ir ao “Bar do Sinucão”. Disse que eles haviam comprado uma garrafa de
“Velho Barreiro” para dividirem e que, em seguida, ele e o acusado seguiram para a festa, enquanto a vítima ficou para trás.
Posteriormente, narrou que, ao chegarem à festa, a vítima apareceu com outras pessoas e “deu um soco no Araé (réu); pegou a garrafa e tacou no Araé e saiu; ai o Araé olhou para mim e só falou ‘tô indo embora’ e foi embora; depois de passado um tempo, mais ou menos uma hora depois, vi o ‘Pezão’ (vítima) chegando com um corte na cabeça falando que o Araé falando tinha dado uma facãozada na cabeça dele” (transcrição literal). Questionado pelo membro do Ministério Público sobre a motivação da primeira briga, Lucas informou que foi pelo “litro de pinga...”
(pag. 238-PDF).

No mesmo sentido, a testemunha INACIO GONÇALVES DA LUZ, em contraditório e ampla defesa relatou que
“...
estava no bar quando o acusado chegou armado com um facão
,
tentando atingir a vítima
. Informou que a vítima se defendeu utilizando um taco de sinuca...”

Pelos elementos de prova até então colhidos e acima destacados, não vislumbro amparo para o pleito de impronúncia formulado em favor do recorrente, uma vez que o conjunto probatório analisado não afasta, de forma inequívoca, a imputação descrita na denúncia, tampouco confirma a tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, de inexistência de
ânimus necandi
ou de desclassificação para o crime de lesão corporal.

A propósito, o acusado, ouvido apenas na fase inquisitorial, embora tenha negado a intenção homicida, admitiu que, após a “briga” com a vítima, retornou à sua residência, pegou um facão e saiu à procura do ofendido, afirmando que, caso o encontrasse, não saberia do que seria capaz.

“(...) QUE o interrogado decidiu ir até a sua casa e buscou um facão; QUE o interrogado resolveu ir atrás de “PEZÃO” e o encontrou no Bar “SINUCÃO”; QUE o interrogado foi para cima de “PEZÃO” com o facão; QUE o interrogado desferiu um golpe, com a prancha do facão, na região da cabeça de “PEZÃO”; QUE o interrogado queria apenas ferir “PEZÃO” e não mata-lo”; QUE o interrogado estava furioso em razão de ter sido agredido fisicamente por “PEZÃO”, minutos atrás”; QUE o interrogado não se recorda se o golpe atingiu “PEZÃO”, pois escorregou e caiu no chão; QUE “PEZÃO” saiu correndo e interrogado foi atrás, com o facão nas mãos, porém, não conseguiu alcança-lo; QUE, ao ser perguntado qual era a sua intenção ao correr atrás de “PEZÃO”, o interrogado respondeu: “SE EU O ALCANÇASSE NÃO SEI O QUE PODERIA TER ACONTECIDO, POIS ESTAVA COM MUITA RAIVA!” (...)”
(pag. 269-PDF).

Nessa situação, o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto probatório para resolver o impasse deve ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão solucionadas as questões divergentes se a que existam em tese, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta a autoria ao recorrente e não afasta de forma indene de dúvidas o
animus necandi
, nesta situação só ao júri popular compete decidir a causa, relebrando que a decisão de pronúncia se fecha na admissibilidade da denúncia quanto autoria e materialidade e neste oportunidade são incontestáveis, cabendo ao requerente demonstrar ao contrário no plenário do júri popular.

Nesse tocante, a pretensão de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal também deve ser afastada nesse momento. Embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, os elementos probatórios não afastam a existência de
animus necandi
.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, leciona que
“...O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida...”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação dos pedidos de absolvição ou desclassificação para lesão corporal, pois a fase da pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (...)”

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Noutra vertente, a defesa diz que
“...
o comportamento do réu foi influenciado por anterior discussão com a vítima, o que caracteriza uma reação emocional compreensível, e não uma motivação fútil ou trivial.”
(pag. 258-PDF), ao que pede seja afastada a qualificadora do motivo fútil.

É
sabido que o afastamento de causa qualificadora de pena, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível na hipótese em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

No presente caso, a motivação da ação delitiva ora tratada está relacionada à divisão de uma garrafa de bebida alcoólica adquirida em conjunto pela vítima e pelo acusado. Tal contexto é perfeitamente visível pelas provas testemunhais contidas nos autos, em especial pela palavra da vítima e da testemunha Francisco e das declarações do próprio acusado na fase policial:

“
[...] QUE, na data de 16.2.2014, por volta das 20h, o interrogado e "PEZÃO" foram até ao Bar "SINUCÃO" e compraram uma garrafa de uísque; QUE cada um, o interrogado e "PEZÃO", deram metade do valor da garrafa de uísque, e planejaram ir até à HIT'S Danceteria, onde estava sendo realizado uma festa; QUE, então, o interrogado pegou a garrafa de uísque e foi para a Hits, enquanto "PEZÃO" permaneceu no "SINUCÃO: QUE o interrogado se encontrava em frente aos Correios, ao lado da Danceteria HIT'S quando, após cinco minutos, "PEZÃO" compareceu ao local; QUE "PEZÃO" pegou a garrafa de uísque, que estava no chão e estava Indo embora quando o Interrogado disse: "EI! EU TAMBÉM PAGUEII: QUE PEZÃO" disse: "É PRA TOMARMOS NO SINUCÃO E NÃO AQUI!": QUE, nesse momento, ocorreu uma discussão verbal entre o interrogado e "PEZÃO” e, em dado momento, "PEZÃO" tentou agredir o interrogado com uma garrafada; QUE o interrogado conseguiu desviar e "PAZÃO" desferiu alguns socos no braço e na cabeça do Interrogado, QUE o interrogado não possui sinais (lesões) das agressões de "PEZÃO”
(pag. 239-PDF).

Assim, no que alude à qualificadora do motivo fútil, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a referida causa modificadora de pena, deve, ela, ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter WEVERTON RIBEIRO DE BENS a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025